Tribunal: TJES
Processo: 5001238-72.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001238-72.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLINE SANTOS NANTES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001238-72.2025.8.08.0008

REQUERENTE: KAROLINE SANTOS NANTES

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS E DEPÓSITO DE FGTS. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE E SUCESSIVIDADE. INTERREGNO TEMPORAL RECONHECIDO. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES CONFIGURADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 308 E 916 DO STF POR AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

3. A análise detida da "Declaração de Tempo de Serviço" revela que a recorrente laborou para o Estado no período de 03/02/2020 a 18/08/2021, sobrevindo novo vínculo apenas em 22/04/2024.

4. A interrupção contratual nos anos de 2022 e 2023 descaracteriza a tese de sucessividade e permanência do vínculo, demonstrando que as contratações atenderam a necessidades temporárias e excepcionais da Administração, como a substituição de titulares ou vacâncias pontuais no magistério.

5. Não restando comprovado o desvio de finalidade ou a burla à regra do concurso público (Art. 37, II e IX, CF), os contratos administrativos são considerados válidos, o que afasta o direito ao depósito de FGTS previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

6.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tal verba em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)